Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FUNDAMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA.

1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.

2. Verificando-se que o argumento de impenhorabilidade do único bem do executado foi previamente exposto, por ocasião da apresentação de impugnação à penhora e no AGI no 0728273-15.2019.8.07.0000, que teve como objeto justamente a decisão que rejeitou a impugnação apresentada, verifica-se haver preclusão consumativa para rediscussão da questão.

3. O fato de ter o imóvel sido posteriormente desocupado pela locatária, voltando o ora agravante a residir no imóvel, não implica em alteração fática substancial para elucidação da questão, porquanto os argumentos acerca da impenhorabilidade do bem já foram devidamente expostos em momento pretérito e oportuno.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.